Tribunal: CARF
Processo: 10980.913812/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.913812/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.934 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP.
MODIFICAÇÃO
DO
OBJETO
DO
PLEITO.
INADMISSIBILIDADE.
O pedido de compensação delimita a amplitude de exame do direito creditório
alegado pelo sujeito passivo quanto ao preenchimento dos requisitos de
liquidez e de certeza necessários à extinção de créditos tributários. Instaurado o
contencioso, não se admite que o contribuinte altere o pedido mediante a
modificação do direito creditório aduzido na declaração de compensação.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.913812/2011-45
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.913812/2011-45

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 8a Turma da
DRJ/SPO (Acórdão 16-64.278, fls. 89 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fls. 01 e ss.) que homologou parcialmente a
compensação declarada.
Em apertada síntese, na defesa inicial aduz a contribuinte que cometeu um
equívoco no preenchimento da PER/DCOMP, quando informou que o "pagamento indevido ou a
maior" decorreria do DARF de IRRF de R$ 3.069.511,98, código 6800) quando, na realidade, o
crédito está vinculado a outro DARF, também de IRRF, do valor de RS 2.991.636,92, recolhido
cm 06/11/2006. Pleiteia um crédito de R$ 4.701,52.
A Autoridade Julgadora — considerando que a contribuinte não utilizou o
pagamento indicado na Dcomp para compensar os débitos objeto da presente declaração de
compensação — entendeu que “não há como mudar o ‘pedido’ nem pelas normas
administrativas, nem pelas regras processuais do Poder Judiciário”, e julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A recorrente reitera as razões em seu recurso interposto.
Na sequência, seguem os principais atos com mais detalhes.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.913812/2011-45

Do Despacho Decisório (e-fls. 01 e ss.)
Segue imagem do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 89 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso que resume os fatos até aquele
momento: Trata o presente processo da declaração de compensação no
14011.14968.121206.1.3.04-0802, de parte de pagamento de IRRF, código de receita
6800, relativo ao 1o decêndio de novembro de 2006, no valor informado de R$
4.701,52.
Em 5/7/2011 (fls. 1) foi emitido despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada com base nos seguintes fundamentos:
"A análise do direito creditório esta limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, no valor de 4.701,52.
Valor do crédito original reconhecido: 0,17
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.913812/2011-45

Reproduzo a seguir as características do DARF indicado como direito creditório e sua
utilização:

A contribuinte protocolou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o
seguinte:
a) A Recorrente cometeu um equívoco no preenchimento da PER/DCOMP,
quando informou que o "pagamento indevido ou a maior" decorreria do
DARF acima especificado (IRRF de R$ 3.069.511,98, código 6800)
quando, na realidade, o crédito está vinculado a outro DARF, também de
IRRF, do valor de RS 2.991.636,92, recolhido em 06/11/2006 (doc 03).
b) O DARF no valor de R$ 2.991.636,92 está informado nas DCTFs entre-
gues em 26.01.2011 e 18.08.11 - doc. 5. Já a compensação, está informada
na DCTF entregue em 23.03.10 (doc. 5).
c) O DARF de IRRF no valor de R$ 2.991.636,92 (recolhido cm 16.11.2006),
contemplava, dentre outras, retenção do cliente BANCO DE OLHOS De
SOROCABA, instituição filantrópica sem fins lucrativos, em valor
equivalente a RS 4.701,52.
d) Inicialmente, a retenção do valor em referência, juntamente com as re-
tenções de outros clientes, foi feita no valor integral de R$ 68.888,92. Após
as devidas conferências, foi constatado que o valor efetivamente devido
seria de R$ 64.187,40, face o excesso de RS 4.701,52, indevidamente retido
da referida instituição (vide doc 06).
e) A retenção foi indevida, justamente, por se tratar de cliente que gozava de
isenção - instituição filantrópica sem fins lucrativos - tendo ocorrido cm
razão de atraso no envio dos documentos comprobatórios da isenção.
f)
Como se infere dos documentos juntados a esta manifestação, não obstante
o equívoco na indicação do crédito (DARF) informado nas PFR/DCOMPs,
fato que levou à homologação parcial da compensação, a realidade
contábil é outra e confirma a existência do direito creditório pleiteado.
g) Analisando conjuntamente os documentos ora apresentados, inclusive as
DCTFs retificadoras entregues em 26.01.11 e 18.08.11 (doc 05), verifica-
se não só a existência do crédito de IRRF aproveitado pela Recorrente,
mas também que o mesmo c suficiente para a quitação do débito.
h) É certo que meras questões formais, como o equívoco no preenchimento
das PER/DCOMPs, não possuem o condão de afastar a efetiva existência
do crédito, tampouco motivar o indeferimento da compensação. Meros
erros materiais não podem culminar na negativa do direito creditório da
Empresa.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.913812/2011-45

Do Recurso Voluntário (fls. 104 e ss.)
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário, explica os fatos e expõe suas
razões conforme principais trechos transcritos abaixo:
3. Com efeito, muito embora os Eminentes Julgadores de primeira instância tenham
reconhecido a existência de crédito de IRRF para o 3° Decêndio de 10/2006 (tal como
havia sido pleiteado pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade), os
mesmos acabam por rejeitar a compensação, sob a premissa de que "é vedada a
retificação de PER/DCOMP para a substituição de créditos/inclusão de novos créditos,
após a ciência de despacho decisório que denegou, em parte, os créditos incialmente
informados, pois não se trata de hipótese de correção de inexatidão material de
preenchimento do PER/DCOMP primitivo ou original, mas sim de inovação processual"
(fl. 5).
Data venha, v. acórdão recorrido olvida-se de que, houve sim equívoco da Recorrente
na informação originalmente prestada em sua declaração de compensação quanto ao
período de apuração, sendo que os esclarecimentos e documentos trazidos com a
manifestação de inconformidade são aptos a justificar tal ocorrido e conduzir à
adequada análise e à homologação da declaração de compensação.
De fato, o erro material no preenchimento da PER/DCOMP com demonstrativo do
crédito é indiscutível, ao passo em que a Recorrente acabou indicando que o indébito de
IRRF diria respeito ao 1° Decêndio de 11/2006, enquanto, na verdade, o crédito
utilizado fora apurado no período imediatamente anterior, mais especificamente no 30
Decêndio de 10/2006.
Ora, o simples fato de não haver crédito compensável no 1° Decêndio de 11/2006, bem
como a existência de crédito disponível para o 30 Decêndio de 10/2006, no exato
montante pleiteado pela Recorrente, evidenciam o erro cometido no preenchimento da
PER/DCOMP, impondo-se o acolhimento do pleito de alteração do crédito declarado
equivocadamente.
Embora o preenchimento da PER/DCOMP não tenha sido absolutamente perfeito
quanto às informações relacionadas ao crédito, é certo, por outro lado, que a finalidade
da norma que prevê a compensação foi atingida, não se podendo colocar a forma do ato
em plano superior à realidade da situação.
Outrossim, em relação ao montante do crédito efetivamente apurado par ao 3a Decêndio
de 10/2006, deve-se ressaltar que a Recorrente demonstrou a sua existência e o seu
valor, anexando à manifestação de inconformidade os documentos que comprovam a
origem e a existência do mesmo.
No entanto, o v. acórdão recorrido, nada obstante reconheça a existência do crédito
pleiteado, mantém a negativa de homologação da compensação sob a justificativa de
que "não se admite que o contribuinte altere o pedido mediante a modificação do direito
creditório aduzido na declaração de compensação".
Ora, diante disso, verifica-se que a r. decisão recorrida está calcada exclusivamente
questão de ordem formal (impossibilidade de modificação do DARF indicado em
PER/DCOMP), o que não deve prevalecer.
O fato do crédito indicado no PER/DCOMP não ter sido adequadamente informado, não
induz ao indeferimento automático da compensação, como equivocadamente pretende o
r. decisum recorrido.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.913812/2011-45

Ao contrário do que restou decidido, o simples erro (material) na indicação precisa do
crédito aproveitado pela Recorrente não pode prejudicar a compensação efetivamente
realizada, devendo prevalecer a verdade dos fatos sobre os requisitos formais.
Com efeito, após todas as informações já prestadas pela Recorrente desde a sua
manifestação de inconformidade, corroboradas pelos documentos acostados aos autos, a
existência do crédito pleiteado é indiscutível, impondo-se a homologação da
compensação discutida no presente processo.
Embora, inicialmente, a Recorrente tenha indicado a utilização do crédito de IRRF do
1° Decêndio de 11/2006 (DARF de R$ 3.069.511,98, recolhido em 16/11/2006), o fato
é que tal informação restou corrigida com a apresentação da manifestação de
inconformidade, tendo a Recorrente demonstrado que, na verdade, o crédito está
vinculado a outro DARF, também de IRRF, do valor de R$ 2.991.636,92, recolhido em
06/11/2006 (ref. ao 30 Decêndio de 10/2006).
Para demonstrar a origem e higidez do direito creditório, esclareceu-se que o DARF de
IRRF no valor de R$ 2.991.636,92 (recolhido em 16/11/2006), contemplava, dentre
outras, a retenção do cliente BANCO DE OLHOS DE SOROCABA, instituição
filantrópica sem fins lucrativos, em valor equivalente a RS 4.701,52.
Num primeiro momento, a retenção do valor em referência, juntamente com as
retenções de outros clientes, foi feita no valor integral de R$ 68.888,92. Após as devidas
conferências, foi constatado que o valor efetivamente devido seria de R$ 64.187,40,
face o excesso de R$ 4.701,52, indevidamente retido da referida instituição (vide doc.
06 da MI).
[...]
Como se infere dos documentos juntados à manifestação de inconformidade, não
obstante o equívoco na indicação do crédito (DARF) informado na PER/DCOMP, fato
que levou à homologação parcial da compensação, a realidade contábil é outra e
confirma a existência do direito creditório pleiteado.
Analisando em conjunto os documentos apresentados, inclusive as DCTFs retifícadoras
entregues, verifica-se não só a existência do crédito de IRRF aproveitado pela
Recorrente, mas também que o mesmo é suficiente para a quitação do débito.
Veja que o crédito existente (R$ 2.991.636,92 — R$ 2.986.476,30 = R$ 5.160,62), foi
suficiente para as duas compensações realizadas pela Recorrente, uma no valor original
de R$ 4.701,52 (PER/DCOMP n°14011.14968.121206.1.3.04-0802, objeto do presente
processo) e outra no valor original de R$
459,10
(PER/DCOMP
n°
13316.18764.171207.1.3.04-1502).
Em relação à entidade filantrópica acima citada, houve, de fato, uma retenção indevida
no valor de R$ 4.701,52, o qual foi utilizado na PER/DCOMP objeto do presente
processo administrativo-fiscal.
Uma vez mais, destaque-se que o valor indicado na PER/DCOMP em discussão é
exatamente o montante do crédito de IRRF apurado para o 3° Decêndio de 10/2006, em
decorrência da retenção indevida levada a efeito em face do cliente BANCO DE
OLHOS DE SOROCABA, o que denota tratar-se de mero erro material no
preenchimento da declaração de compensação pela Empresa, quanto à indicação do
DARF que originou o "pagamento a maior ou indevido"
Assim, como restou esclarecido e comprovado nos autos, a Recorrente detém um
crédito de IRRF no importe R$ 4.701,52, o que justifica a homologação da
PER/DCOMP, suprindo-se o mero erro formal de preenchimento cometido pela
Contribuinte.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.913812/2011-45

Portanto, mostra-se absolutamente insubsistente a não homologação da compensação, o
que espera seja reconhecido por esse Eg. Conselho, com a anulação. do v. acórdão a
quo (para que a autoridade competente reexamine a compensação levando em
consideração o crédito efetivamente apurado), ou, subsidiariamente, reforme a decisão,
adentrando ao mérito da discussão e reconhecendo o direito creditório pleiteado, com a
consequente homologação da PER/DCOMP.
5. Aliás, independentemente de ter havido equívoco da Contribuinte no preenchimento
da PER/DCOMP, a verdade é que a finalidade da norma que prevê a compensação foi
atin2ida, não se podendo colocar a forma do ato em plano superior à realidade da
situação, em face da observância de diversos princípios norteadores do processo
administrativo.
Com efeito, a observância ao disposto no caput, do art. 74, da Lei n° 9.430/96,
combinado com os §§ 1° e 2°, aliada aos PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO
INFORMALISMO
(01J
DO
FORMALISMO
MODERADO),
DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA VERDADE MATERIAL
(arts. 50 e 37, da CF/88), demonstram que a não homologação das compensações revela
rigor formal extremado da administração, incompatível com o caso concreto.
Diante da verossimilhança das alegações (inclusive com a confirmação, pela própria
DRJ/SPO, da existência do pagamento a maior ou indevido indicado na manifestação de
inconformidade), mostra-se desarrazoado negar o direito creditório da Recorrente com
fundamento, simplesmente, na vedação à retificação de DCOMP após a prolação de
despacho decisório.
A verdade material orienta a busca pela semelhança entre o evento e o fato apurado no
âmbito do processo, sendo, portanto, melhor traduzida como a verdade faticamente
aferível. O primado da verdade material se concretiza na atividade instrutória,
permitindo ao julgador atuação proativa para, no plano do processo, alcançar a maior
proximidade com o plano fático pela livre investigação do motivo e verificação de sua
congruência com a motivação.
Ainda nessa esteira, é importante considerar que o processo administrativo tributário
tem por característica precípua conferir liquidez e certeza ao crédito tributário. Dessa
forma, e tendo em vista que os elementos trazidos aos autos pela Recorrente em sede de
manifestação de inconformidade podem conduzir à efetivação do seu direito à
compensação, os novos argumentos devem ser analisados, até mesmo pelo interesse
público inerente à atua- ção administrativa.
A propósito, corrobora o exposto a existência de regras que impõe à Administração
Pública o dever de retificar de ofício declarações e lançamentos de créditos tributários
eivados de erro, consoante o disposto nos arts. 147, § 2° e 149, IV e V, do CTN.
[...]
O referido autor conclui que "a retificação da DCOMP, no curso do processo
administrativo, é passível de ser feita ou aceita, mesmo após a prolacão do despacho
decisório desde que fique demonstrada a ocorrência de erro de fato no seu
preenchimento" (op. cit., pág. 77— g.n.)
Portanto, é certo que o simples fato de a Recorrente ter se equivocado no preenchimento
da DCOMP (o que foi devidamente justificado, corrigido e demonstrado no processo)
não pode tomar sem efeito a compensação pretendida, tendo em vista que, na verdade,
os procedimentos compensatórios foram efetivamente implementados, nos termos do
art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Novamente, frise-se que a Recorrente comprova nos autos tratar-se de mero erro
material no preenchimento da DCOMP, fazendo-o através da demonstra-
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.913812/2011-45

ção/composição do IRRF do 3° Decêndio de 10/2006, com a justificativa da origem do
indé- bito (retenção indevida de cliente isento do IR), bem como pela existência de
direito creditó- rio no exato montante pleiteado (o que é confirmado pelo próprio
acórdão).
[...]
7. PELO EXPOSTO e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente espera
seja provido o presente recurso, anulando-se o v. acórdão recorrido, a fim de que os
autos retornem à origem para apreciar a PER/DCOMP, desta feita, levando em
consideração o efetivo crédito aproveitado (IRRF do 3° Decêndio de 10/2006).
Subsidiariamente, acaso não anulada a decisão recorrida, a mesma deverá ser reformada
por esse Eg. Conselho, ao efeito de que reste reconhecido o direito creditório da
Recorrente, homologando a compensação declarada, nos termos da fundamentação
antes deduzida.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
De início, cabe realçar as razões da recorrente:
De fato, o erro material no preenchimento da PER/DCOMP com demonstrativo do
crédito é indiscutível, ao passo em que a Recorrente acabou indicando que o indébito de
IRRF diria respeito ao 1° Decêndio de 11/2006, enquanto, na verdade, o crédito
utilizado fora apurado no período imediatamente anterior, mais especificamente no 30
Decêndio de 10/2006.
Ora, o simples fato de não haver crédito compensável no 1° Decêndio de 11/2006, bem
como a existência de crédito disponível para o 30 Decêndio de 10/2006, no exato
montante pleiteado pela Recorrente, evidenciam o erro cometido no preenchimento da
PER/DCOMP, impondo-se o acolhimento do pleito de alteração do crédito declarado
equivocadamente.
Embora o preenchimento da PER/DCOMP não tenha sido absolutamente perfeito
quanto às informações relacionadas ao crédito, é certo, por outro lado, que a finalidade
da norma que prevê a compensação foi atingida, não se podendo colocar a forma do ato
em plano superior à realidade da situação.
Outrossim, em relação ao montante do crédito efetivamente apurado par ao 30 Decêndio
de 10/2006, deve-se ressaltar que a Recorrente demonstrou a sua existência e o seu
valor, anexando à manifestação de inconformidade os documentos que comprovam a
origem e a existência do mesmo.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.913812/2011-45

[...]
Ora, diante disso, verifica-se que a r. decisão recorrida está calcada exclusivamente
questão de ordem formal (impossibilidade de modificação do DARF indicado em
PER/DCOMP), o que não deve prevalecer.
4. O fato do crédito indicado no PER/DCOMP não ter sido adequadamente informado,
não induz ao indeferimento automático da compensação, como equivocadamente
pretende o r. decisum recorrido.
[...]
Verifica-se que, em essência, não há novos argumentos apresentados no Recurso
interposto. A recorrente limitou-se a repetir as argumentações apresentadas em sua defesa
exordial. Desse modo, utilizando-se a faculdade prevista no §3o do art. 57 do Regimento Interno
do CARF, reproduzo as razões então expostas pelo voto condutor da Decisão de piso, o qual
enfrentou adequadamente as alegações apresentadas pela interessada, cujas razões expostas
adoto como minhas no presente voto.
Do Acórdão 16-64.278 - 8a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 89 e ss.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2006
PER/DCOMP. MODIFICAÇÃO DO OBJETO DO PLEITO. INADMISSIBILIDADE.
O pedido de compensação delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pelo sujeito passivo quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza
necessários à extinção de créditos tributários. Instaurado o contencioso, não se admite
que o contribuinte altere o pedido mediante a modificação do direito creditório aduzido
na declaração de compensação.
[...]
Voto
A contribuinte foi cientificada em 19/7/2011 (fls. 4). A manifestação foi protocolada em
18/8/2011, logo, é tempestiva e deve ser conhecida.
Preliminarmente, deve ser destacado que na manifestação de inconformidade a
contribuinte pretende modificar a origem do direito creditório pleiteado.
Na Dcomp no 14011.14968.121206.1.3.04-0802 foi declarado como pagamento
indevido ou a maior parcela do seguinte DARF:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.913812/2011-45

É certo que é permitida a retificação da declaração. A IN SRF no 900/2008, em vigor na
data da transmissão da declaração e na do despacho decisório assim dispunha:
"DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio
papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração
de Compensação.(nosso grifo)
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista
no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel não
será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.913812/2011-45

comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação
original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou II -
até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que
o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original."
No entanto, devem ser observados os requisitos estabelecidos na norma, inclusive
quanto ao aspecto temporal.
No presente caso, a contribuinte pretende retificar a declaração na impugnação,
alterando o DARF utilizado para compensar os débitos informados.
A indicação de um novo pagamento indevido ou a maior não é uma inexatidão material,
mas corresponde à inclusão de novo crédito no pedido, configurando uma inovação
processual.
Inexatidões materiais são lapsos manifestos que se percebem de plano, tais como
inversão ou troca da ordem dos dígitos, equívoco de datas, erros ortográficos de
digitação, troca de campos no preenchimento etc.
A pretensão da recorrente, como já dito, não se trata de mera correção de inexatidão
material, mas, sim, de inovação (novo pedido de inclusão de pretensos créditos),
Como demonstrado, é vedada a retificação de PER/DCOMP para substituição de
créditos/inclusão de novos créditos, após ciência de despacho decisório que denegou,
em parte, os créditos inicialmente informados, pois não se trata de hipótese de correção
de inexatidão material de preenchimento do PER/DCOMP primitivo ou original, mas
sim de inovação processual (novo pedido de utilização de crédito).
Fazendo um paralelo com a ação no processo judicial, podemos identificar um litígio
através dos seguintes elementos:
• Partes: são as pessoas que participam do contraditório perante o Estado-juiz.
• Causa de pedir: fatos narrados pelo autor, dos quais deduz ter o direito que alega.
• Pedido: a medida ou provimento desejado.
Uma declaração de compensação pode ser equiparada à uma ação judicial, na medida
em que apresenta os três elementos que a identificam: i) partes: Contribuinte x Fazenda
Nacional; ii) causa de pedir: existência de um direito creditório indicado na declaração;
iii) pedido: compensação do direito creditório reivindicado com débitos indicados na
declaração.
A contribuinte admite que não utilizou o pagamento indicado na Dcomp para
compensar os débitos objeto da presente declaração de compensação.
É fato que há saldo disponível do novo pagamento indicado como direito creditório,
conforme tela abaixo:

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.913812/2011-45

No entanto, este novo direito creditório não foi objeto de análise pela autoridade
administrativa competente.
A declaração retificadora, efetuada antes do início do procedimento fiscal, cancela o
pedido original, substituindo-o por um novo objeto, e dando início a novo prazo de 5
anos para análise.
Não há como mudar o "pedido" nem pelas normas administrativas, nem pelas regras
processuais do Poder Judiciário.
Diante de todo o exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade.
(assinado digitalmente)
Selene Ferreira de Moraes

Do retorno dos autos à Unidade de Origem para apreciação da DCOMP
Não há vícios na decisão recorrida de modo a implicar em sua anulação. Expôs
muito bem o julgador de piso ao consignar que “a indicação de um novo pagamento indevido ou
a maior não é uma inexatidão material, mas corresponde à inclusão de novo crédito no pedido,
configurando uma inovação processual”. Não há reparos ao que foi decidido.
O crédito que se aponta em uma Declaração de Compensação deve ser líquido e
certo. Não pode haver dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da compensação. O
onus probandi é do contribuinte. A compensação opera-se mediante o instituto da homologação
posterior (tácita ou expressa). Ou seja, não havendo manifestação por parte da Fazenda Pública,
resta extinto o débito confessado por meio da declaração, porquanto homologado tacitamente.
Essa sistemática viabiliza a aplicação do instituto da compensação em milhares de casos,
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.913812/2011-45

favorecendo milhares de contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto à certeza e liquidez
do crédito contra a Fazenda, a sua comprovação deve ser feita “imediatamente” pelo
contribuinte. Trata-se de rito sumário, devido às suas particularidades, sob pena de sepultar sua
aplicação, caso assim não o seja.
Assim, não é cabível a análise da PER/DCOMP considerando outro DARF como
crédito. Rememore-se que somente são admitidos pedidos de retificação quando o PERDCOMP
encontrar-se pendente de decisão na esfera administrativa, cuja via processual é outra que não
abrange a competência dos órgão de julgamento.
Não há como reconhecer, neste caso, o crédito de pagamento a maior pleiteado
pela interessada.
Da Suspensão de Exigibilidade
Requer também a recorrente:
Outrossim, requer-se permaneça com a exigibilidade suspensa o crédito tributário objeto
do processo de cobrança n° 10980.917085/2011-95, até o final julgamento do presente
recurso, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos constantes da
Declaração de Compensação em questão, conforme o disposto nos §§ 9o e 11o do artigo 74 da
Lei no 9.430/96, aplica-se à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário o disposto
no inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional – CTN, ou seja, sua apresentação
suspende a exigibilidade do crédito tributário, até que ocorra o julgamento. Assim, a
exigibilidade do processo de cobrança permanece suspensa enquanto houver recurso pendente de
apreciação.
Conclusão
Desta forma, voto por afastar as arguições de nulidade e no mérito NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.913812/2011-45

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital